Tribunal: STF
Processo: ARE 1592615
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prescrição. Preclusão consumativa. Súmula 279. Agravo desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto por Neri Crespi contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há controvérsia fática a ser analisada; se a Súmula 279 do STF incide no caso e se outros precedentes desta Suprema Corte foram seguidos pela decisão monocrática.

    III. Razões de decidir

    3. Como já demonstrado na decisão ora agravada, na espécie, o Tribunal de origem consignou que a discussão acerca dos encargos incidentes sobre o débito da Fazenda Pública está preclusa, tendo em vista que a execução foi extinta em razão do adimplemento e que o pedido de complementação ocorreu após cinco anos do trânsito em julgado do feito. 

    4. Assim, verifico novamente que a matéria debatida no acórdão recorrido, referente à ocorrência de preclusão, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Ademais, divergir do entendimento firmado pela origem demandaria o reexame dos fatos e provas, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. 

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.